Tribunal: TJMT
Processo: 1034111-07.2023.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034111-07.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALDENORA SIBILIS DE BARROS - CPF: 922.681.371-04 (RECORRENTE), JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA - CPF: 031.039.321-38 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO DE SOUSA MATOS - CPF: 729.901.121-20 (ADVOGADO), ESSENCIAL SOLUCOES FINANCEIRAS E PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 20.649.808/0001-01 (RECORRIDO), LUIZ SAVIO FERNANDES DE CAMPOS - CPF: 017.407.281-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
. RESCISÃO CONTRATUAL.
DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS.

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 204954740, na reclamação no 1034111-07.2023.8.11.0001, do 5o JEC da Capital, que:
- julgou improcedentes os pedidos da reclamação.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- serviço de intermediação não prestado; - falha na prestação do serviço; - dano material e moral indenizáveis
.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida, com documentos novos.

É o relatório

MÉRITO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

- falha na prestação do serviço.

O que se tem dos autos, é que, a Recorrente em sua reclamação, afirma que procurou a parte Recorrida para intermediar renegociação de seus empréstimos consignados, bem como a liberação de novo empréstimo.

A Recorrida em contestação (
id. 204954731, pág. 7
) confirma a contratação.

O contrato apresentado pela Recorrente (
id’s. 204954711 a 204954714
), em especial a cláusula primeira, destaca a importância de R$ 8.000,00 (
oito mil reais
) a título de intermediações bancárias e liberação de um empréstimo consignado no valor de 16.000,00 (
dezesseis mil reais
).

No caso, inexiste comprovação da prestação de serviços referente a renegociação dos consignados anteriormente contratados pela Recorrente, mas sim, apenas uma liberação pelo Banco Santander no montante de R$ 15.929,27 (
quinze mil novecentos e vinte e nove reais e vinte e sete centavos
), que gerou 96 (
noventa e seis
) parcelas de R$ 400,00 (
quatrocentos reais
) de responsabilidade da Recorrente.

Há comprovação nos autos (
id. 204954739, pág. 2
), que houve a transferência pela Recorrente ao Recorrido no importe de R$ 7.929,00 (
quinze mil novecentos e vinte e nove reais
), bem como no valor de R$ 500,00 (
quinhentos reais
), id. 204954719.

Quanto ao áudio juntado nos autos (
id. 204954732
), denota-se que o representante do Recorrido, relata que o contrato em discussão se refere a liberação de R$ 16.000,00 (
dezesseis mil reais
), sendo que o custo da intermediação/operação, restaria no importe de R$ 8.000,00 (
oito mil reais
).

Desta forma, entendo que a relação jurídica está eivada de vícios, pois, inexiste nos autos, demonstração de como o Recorrido realizou tal empréstimo consignado em favor da Recorrente.

No mais, inexiste nos autos, provas de que o Recorrido tentou ou obteve êxito com as instituições financeiras, na tentativa de renegociação dos consignados contratados anteriormente pela Recorrente.

Dessa forma, não restou configurada a prova necessária da prestação do serviço, muito menos, a impossibilidade de fazê-lo na contestação.

O inadimplemento contratual é fato que emerge das provas colacionadas ao feito, portanto, reputo necessária a rescisão contratual e a devolução dos valores pagos pelo serviço de
“assessoria administrativa”
,
que não foi prestado conforme a previsão contratual.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. MATÉRIA RESIDUAL. C
ONTRATO PARA INTERMEDIAÇÃO NA NEGOCIAÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA PARTE RÉ. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. FATOS NÃO DESCONSTITUÍDOS PELA PARTE RÉ, CUJO ÔNUS QUE LHE INCUMBE, NOS TERMOS DO ART. 373, II, DO CPC. DIREITO À RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS.
DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA CASO CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 2a Turma Recursal - 0017001-25.2020.8.16.0018 - Maringá - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS IRINEU STEIN JUNIOR - J. 29.04.2022). (TJ-PR - RI: 00170012520208160018 Maringá 0017001-25.2020.8.16.0018 (Acórdão), Relator: Irineu Stein Junior, Data de Julgamento: 29/04/2022, 2a Turma Recursal, Data de Publicação: 02/05/2022). Grifei.

Registro, que a Recorrente repassou ao Recorrido um total de R$ 8.429,00 (
oito mil quatrocentos e vinte e nove reais
).

Desta forma, reconheço a falha na prestação de serviços, rescindo o referido contrato, e, consoante requerido na exordial e confirmado em recurso, deve o Recorrido realizar a devolução de R$ 6.973,26 (
seis mil novecentos e setenta e três reais e vinte e seis centavos
), devidamente atualizado.

- dano moral.

O fato reconhecido não ultrapassa o descumprimento contratual ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral, restando ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. DANO MORAL AFASTADO. 1. Ação ajuizada em 15/05/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 09/08/2017. Julgamento: CPC/2015. 2. O propósito recursal é definir se há dano moral a ser compensado pela recorrente em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica à residência do recorrido e demora no restabelecimento do serviço após temporal ocorrido no município. 3. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 5. A jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência de danos morais indenizáveis.
7. Na espécie, não obstante admitida a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano moral. 8. Na hipótese dos autos, em razão de não ter sido invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrido, não há que se falar em abalo moral indenizável
. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.”
(STJ – 3a T - REsp 1705314/RS – Rela. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 27/02/2018 - DJe 02/03/2018). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença recorrida para:
a.1)
reconhecer a falha na prestação de serviço, rescindindo o contrato;
a.2)
condenar o Recorrido em dano material, no valor de
6.973,26 (seis mil novecentos e setenta e três reais e vinte e seis centavos)
, com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., a partir da citação válida e, correção monetária (
INPC
), a partir desta data (
Súmula 362/STJ
);
a.3)
indeferir o dano moral;
b)
nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024